Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716596-17.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMÍLIA MARIA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Trata-se de execução de título extrajudicial fundada nos cheques no 850051 e 850052, respectivamente nos valores de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) e de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), emitidos em 24/11/2015, devolvidos pelos motivos 70 (sustação ou revogação provisória) e 21 (contra-ordem ou oposição ao pagamento pelo emitente). A executada foi citada por edital (id. no 40676549), não sendo opostos embargos à execução pela Curadoria Especial. Pela decisão de id no 67342389 foi deferida a penhora do veículo Mercedes Benz, Modelo CLS 350 CGI, placas JJJ-9876, ano/modelo 2012/2012, lançando-se restrição no id. no 67684008. A executada compareceu ao feito e juntou procuração na petição de id. no 78249108, insurgindo-se contra a ordem de remoção do veículo. Diante da rejeição do pedido, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi deferido efeito suspensivo quanto à remoção do veículo (id. no 79140785). Penhora e avaliação do veículo realizados pelo Oficial de Justiça (id. no 80166963), ficando intimada a executada. Expedido ofício ao credor fiduciário (id. no 80859272). A executada, então, impugnou a penhora e a avaliação do bem (id. no 83364961), afirmando necessitar do veículo para locomoção segura, tendo em vista a situação atual de pandemia de COVID-19 e sua condição de idosa, de 70 (setenta) anos de idade. Insurge-se contra a avaliação (R$ 100.000,00), trazendo anúncios de venda de veículos similares e ressaltando o bom estado de conservação. O exequente, intimado, pronunciou-se no id. no 85948621, pela rejeição da impugnação. Apontou que o endereço onde realizada a penhora é o mesmo em que houve tentativa de citação, quando o Sr. Carlos Alberto Chaves informou que a executada seria antiga moradora do imóvel e de paradeiro atual desconhecido. A citanda é a mãe de Carlos Alberto. Tentativa anterior de penhora foi frustrada porque uma pessoa que aparentava ser Carlos Alberto Chaves evadiu-se do local com o veículo a ser penhorado. Está claro que a executada não reside no imóvel onde cumprido o mandado de penhora e avaliação do veículo. O bem, contudo, somente é visto e encontrado naquele endereço, o que demonstra que o real usuário é o Sr. Carlos Alberto Chaves, caindo por terra os fundamentos da impugnação à penhora. Quanto à avaliação, o exequente ressalta que foi realizada por Oficial de Justiça Avaliador, sendo a Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas a principal referência para atribuição de preços de carros usados, tratando-se de método confiável. É o relatório. DECIDO Inicialmente, quanto à impugnação à penhora, de se reconhecer a intempestividade da insurgência da executada, eis que tomou conhecimento da ordem de penhora por meio de seu advogado, através de publicação da decisão de id no79233971 no DJe de 10/01/2020, conforme estabelece o art. 841, § 1o, do CPC. Por seu turno, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC, “A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. A ciência do ato impugnado se dá por meio da intimação do advogado das partes por meio de publicação dos atos no órgão de ofício, nos termos do art. 272, caput, do CPC. O egrégio TJDFT tem entendimento de que o prazo para impugnação à penhora conta-se da intimação da parte devedora, na pessoa de seu advogado, por meio de publicação no DJe. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. I - O prazo para impugnação à penhora conta-se da intimação da parte devedora, na pessoa de seu Advogado, por meio de publicação no DJe, arts. 272, caput, 525, §11 e 841, §1o, todos do CPC. II - Regularmente intimadas as executadas, segundo as disposições legais pertinentes, improcede o pedido de reforma da r. decisão que, diante da inércia em impugnar a penhora, determinou a expedição do mandado de avaliação do imóvel. III - Agravo de instrumento desprovido.” (07115066720178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILILIDADE. ARTIGO 862, §3o DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de imóvel em edifício em construção, sob regime de incorporação imobiliária. 2. Desde a publicação da decisão constritiva o agravante já possuía plena ciência da constrição determinada, com a devida especificação do imóvel sobre o qual recaía, não se mostrando necessária a prática de nenhuma outra providência para que pudesse, se o caso, impugná-la. Isto porque, em relação às partes, desde referida data se pode considerar a penhora eficaz, sendo o respectivo registro necessário tão somente para atribuir-lhe efeito erga omnes. 3. De toda sorte, no caso dos autos, o registro na penhora via sistema e- RIDF fora efetuado em data anterior à própria publicação da decisão constritiva. Assim, por qualquer das datas a impugnação apresentada pelo agravante mostra-se intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07137567320178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2017). Ante o exposto, não conheço da impugnação à penhora, posto que intempestiva. No que tange à impugnação à avaliação, melhor sorte não socorre à impugnante. No Laudo de Avaliação de id. no 80166979, a Oficiala de Justiça – Avaliadora consignou a metodologia empreendida na avaliação: pesquisa à Tabela FIPE; sites na internet e casas especializadas. Por seu turno, as pesquisas realizadas pela impugnante e inseridas na sua impugnação revelam preços praticados em outras unidades da federação e, portanto, não demonstram a mesma realidade comercial que a do Distrito Federal. E nesse aspecto, o exequente juntou pesquisa de preço de veículo similar no DF, no valor de R$ 120.599,00, com a peculiaridade de tratar-se de veículo blindado e, portanto, mais valorizado. Isso posto, rejeito a impugnação à avaliação. O exequente requer que se proceda à alienação do veículo em leilão judicial. Todavia, antes de determinar a designação de Leiloeiro Público e de data para a praça, é necessário que se aguarde a resposta do ofício encaminhado ao credor fiduciário (id. no 80859272). (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMÍLIA MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida id 87127223, afirmando haver contradição relacionada à tempestividade da impugnação à penhora. Intimada, a parte embargada defendeu a inexistência da contradição e apontou erro material, eis que a decisão guerreada faz referência à decisão de ID 79233971 quando deveria apontar a decisão de ID 77784933. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. A função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Além disso, a ciência quanto à penhora deferida foi manifestada inequivocamente pela petição de ID 78249109 e, inclusive, foi noticiado recurso de AGI (no 0751093-91.2020.8.07.0000 - 4a Turma Cível), ocorrendo a preclusão consumativa. Quanto ao erro material apontado, deve ser corrigido. No primeiro parágrafo da fundamentação, onde se lê ID 79233971, leia-se ID 78289436, que se refere à decisão que negou o pedido de reconsideração da decisão de ID 77784933 que determinou a penhora do veículo. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos, apenas com a correção acima feita. Aguarde-se a resposta ao ofício encaminhado (ID88274749). A Agravante sustenta que a impugnação à penhora é tempestiva porque a constrição foi formalização na mesma data da avaliação. Salienta que a avaliação realizada diverge de site especializado em venda de automóveis e é quase 30% abaixo do valor indicado na Tabela Fipe. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que o juízo a quo se abstenha de realizar a expropriação do veículo até o trânsito em julgado deste” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “a. seja reconhecida a tempestividade da impugnação à penhora e, então, seja submetido seu mérito à análise pelo juízo a quo, e b. seja reformada a decisão agravada para que o bem automóvel seja reavaliado em valores congruentes com o valor de mercado do bem e à tabela FIPE, no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais)”. Preparo recolhido (25903474 e 25903475). É o relatório. Decido. A Agravante foi citada por edital e não foram apresentados embargos à execução, inclusive pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes (p. 356/361 ID 25903479). A decisão de p. 6 ID 25903480 deferiu a penhora do automóvel indicado pelo Agravado mediante mandado. A Agravante compareceu aos autos representada por advogado pleiteando a sua admissão como depositária do automóvel (p. 35/38 ID 25903480). Em 16/12/2020 foi efetivada a penhora dos direitos aquisitivos do automóvel (gravame fiduciário). Na mesma diligência a Agravante foi intimada pessoalmente da constrição. O mandado foi juntado aos autos no dia 18/12/2020 (p. 89/91 ID 25903480). No dia 10/02/2021 a Agravante apresentou impugnação à penhora e à avaliação (p. 106/111 ID 25903480), À primeira vista, pois, a impugnação é tempestiva, nos termos do artigo 841, § 3o, e 917, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a suspensão de prazos prevista no artigo 220, caput, do mesmo diploma legal. Até que se decida sobre a manutenção ou revogação da penhora, portanto, não deve ser admitida a alienação judicial dos “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia”. No que diz respeito à avaliação não se observa a mesma plausibilidade do recurso, uma vez que as estimativas colhidas aleatoriamente na rede mundial de computadores não possuem vigor persuasivo para descredenciar avaliação feita dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar, ao menos em parte, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da possibilidade de expropriação do bem penhorado sem a análise da impugnação a penhora. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada para que não haja a expropriação do bem penhorado até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator